Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS AO ALCANCE DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. A existência de sistemas de consulta voltados à localização de dados e bens não traduz por si só direito subjetivo do exequente quanto ao seu uso em sede executiva.
II. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD pressupõe a comprovação, pelo exequente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados.
III. Recurso conhecido e desprovido.